Tribunal: STF
Processo: HC 200896
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Quintella Filho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no RHC 140.173/PR, mantendo a medida cautelar prevista no art. 320 do Código de Processo Penal em face do paciente.
    Narra a impetrante, em síntese, que: (a) em 4.2.2019, foi imposta ao paciente a medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento do seu passaporte; (b) formulado pedido de revisão, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, em 22.5.2020, manteve a medida constritiva; (c) no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a ordem foi parcial concedida, tão somente para autorizar a realização de viagens internacionais do paciente, “relacionadas estritamente a compromissos comerciais/empresariais”.
    Sustenta a defesa técnica, nesse contexto, que não se fazem presentes os fundados riscos de aplicação da lei penal ou à instrução da ação, invocados para a imposição da medida cautelar. 
    Assinala, outrossim, que a motivação da flexibilização da constrição pela Corte Regional denota o único propósito da medida, qual seja, o de “impedir viagens pessoais, finalidade inadmissível nessa fase processual, em que se presume a inocência e na qual não se admite antecipação da pena”. 
    Com essas considerações, pleiteia “a concessão de ordem judicial liminar a fim de que seja autorizado ao PACIENTE a empreender também viagens de natureza pessoal ao exterior, mediante comunicação ao Juízo de primeiro grau, apresentação de passagens aéreas e locais de estadia, até o julgamento final deste writ”.
    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 16), por intermédio das quais noticia “que foi proferida decisão na ação penal de origem nº 5009558-44.2019.404.7000, em 05 de março de 2021, declarando a incompetência deste Juízo para processo e julgamento da referida ação penal e, dentre outros processos conexos, da Busca e Apreensão nº 5054024-60.2018.404.7000, no bojo da qual foi imposta medida cautelar de proibição de deixar o país, com retenção do passaporte de WILSON QUINTELLA FILHO (decisão proferida em 04/02/2019, evento 62)”. 
    Em decorrência, foram solicitadas informações ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, segundo o qual, “após a juntada aos autos eletrônicos pelo Ministério Público Federal das medidas cautelares vinculadas à ação penal, serão os autos conclusos para apreciação da denúncia e do seu aditamento, bem como das decisões pretéritas proferidas no processo principal e nas medidas cautelares acessórias” (e.Doc. 19). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Em avaliação da higidez da medida, o Superior Tribunal de Justiça externou que a Corte Federal “não afirmou a absoluta ausência de necessidade da medida cautelar de proibição de ausentar-se do país para resguardar a aplicação da lei penal, mas, apenas, decidiu que, excepcionalmente, era necessário flexibilizá-la para permitir que o agravante realizasse viagens profissionais ao exterior, as quais são imprescindíveis para a manutenção de suas empresas e de sua fonte de renda lícita, a despeito de ainda ser necessária a tutela a efetividade da lei penal” (e.Doc. 11, fl. 2).
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal/DF, em especial acerca da manutenção da medida cautelar impugnada na espécie, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente